Tribunal: TJDFT
Processo: 0741185-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741185-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL FERREIRA BATISTA, DANIEL FERREIRA BATISTA AGRAVADO: JOSE RICARDO PAULINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por NATANAEL FERREIRA BATISTA e DANIEL FERREIRA BATISTA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0003382-09.2012.8.07.0002. Confira-se: Vistos. Nada obstante alegações trazidas aos autos pelos executados, tenho que o regime jurídico imposto pela ADPF 828 não se aplica ao presente caso, já que cuida de situações restritas a conflitos fundiários de caráter coletivo, o que, com a devida vênia, não é o caso dos autos. De outro lado, o feito se encontra suspenso há aproximadamente 01 ano, prazo esse mais que suficiente para que a parte executada, sabedora do dever de atendimento ao comando de reintegração de posse constante dos autos, tomasse medidas visando à atenuação de seus efeitos. Assim, EXPEÇA-SE novo mandado de reintegração de posse, devendo o OJ conferir prazo de 15 dias para cumprimento voluntário da medida. Caso contrário, deverá dar cumprimento ao mandado sem nova determinação judicial, solicitando-se, se necessário, auxílio policial. Anote-se que, com relação a CLAUDIO DIAS NONATO, os efeitos da determinação se encontram suspensos. O Agravante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. Todavia, o pedido veio desacompanhado de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Intimado para juntar os referidos documentos aos autos (ID 42100689), os Agravantes se manifestaram por meio da petição de ID 42244203 e anexos. Indeferida a gratuidade de justiça e oportunizado o recolhimento do preparo (ID 42290458), o Agravante atendeu ao chamamento desta Relatoria para realizar o devido preparo (ID 42295372, 42295374 e 42295376). Nas razões do agravo alega, em suma, que: 1) “está em curso Ação Rescisória, a qual tem por objeto rescindir o v. acórdão prolatado pelo Desembargador Álvaro Ciarlini, nos autos do Recurso de Apelação no 0003382-09.2012.8.07.0002, que determinou a reintegração de posse em favor do Agravado”; 2) “o acórdão impugnado viola manifestamente norma jurídica no que diz respeito à posse de boa-fé, bem como há erro de fato ao não reconhecer fato existente concernente ao contrato de comodato verbal realizado entre os Autores e réu, que manejou a ação possessória inicial”; 3) “o regime de transição na reintegração de posse em desfavor dos Agravantes, nos termos da decisão proferida pelo i. Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, nos autos da ADPF 828, qual seja, de forma gradual e escalonada, visando resguardar a proteção da moradia, dignidade da pessoa humana, bem como em observância a vulnerabilidade das famílias que residem na área, objeto da desocupação”. Por fim, requer: b) O recebimento do presente agravo, com o deferimento da antecipação da tutela recursal, e, que esse recurso seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada, para que estabelecido um regime de transição de forma gradual e escalonada, visando resguardar a proteção da moradia, dignidade da pessoa humana, bem como em observância a vulnerabilidade das famílias no caso em apreço, nos termos da decisão proferida pelo i. Ministro Luís Roberto Barroso, do STF na ADPF 828.; DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Preparo devidamente recolhido (ID 42295372, 42295374 e 42295376). Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, não verifico a probabilidade do direito, nem o perigo de dano, a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão do mandado de reintegração de posse ou a aplicação da modulação prevista no julgamento da ADPF 828 pelo STF. Trata-se de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença relativa ao imóvel localizado em Capãozinho três, chácara 3 irmãos, fundos do setor de oficinas, CEP: 72.700.000. Importante ressaltar que o cumprimento da ordem de reintegração de posse objeto dos presentes autos é fruto de sentença judicial proferida no processo n. 0003382-09.2012.8.07.0002, transitada em julgado, à qual se deve dar plena efetividade. O Juízo de origem suspendeu a referida ordem, no intuito de aguardar a análise do pedido de tutela de urgência formulado em ação rescisória n. 0729511-98.2021.8.07.0000, com vistas à suspensão do feito executivo, o que restou, indeferido (ID 105322451, do processo de origem). Assim, a mera existência de ação rescisória não tem o condão de suspender a ordem de reintegração de posse, pelo contrário, o que se tem efetivamente é uma sentença transitado em julgado capaz de produzir plenos efeitos. Uma vez procedente a ação de conhecimento, irretocável a determinação de expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes nos autos do cumprimento de sentença, de modo que a decisão não merece reforma. Por outro lado, o pedido de suspensão da ordem de reintegração com base na decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 828-DF) também não pode ser acolhido. Sobre o tema ressalte-se que sobreveio a perda da eficácia do referido pronunciamento do STF, tendo em vista a alteração do quadro fático e a superação da crise sanitária decorrente da Pandemia (COVID-19). Entretanto, a hipótese é de eventual observância dos novos parâmetros definidos pelo próprio STF, em 31.10.22, na mesma ação constitucional (ADPF no 828), de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, mediante o seguinte: a) avaliação da necessidade de sujeição ao regime de transição, para as ocupações coletivas; b) consideração do risco à vida e à saúde dos respectivos ocupantes da área imobiliária. Pela leitura da mencionada decisão, nota-se que o litígio tratado na ADPF 828-DF é em relação a reintegrações de posse de natureza coletiva. Contudo, no presente caso, o direito das partes é em relação à reintegração de posse individual, sendo inaplicável a liminar da ADPF 828. Portanto, é de rigor a manutenção da decisão agravada. Assim, não há que se falar em probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo Art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 19:18:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador